Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000685-12.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), CLAUDIO AMANTINI - CPF: 012.540.228-72 (EMBARGADO), LEONARDO AMANTINE MARONEZI - CPF: 212.649.218-45 (EMBARGADO), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (EMBARGADO), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (EMBARGADO), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (EMBARGADO), DENISE BOLOGNA AMANTINI - CPF: 058.520.908-16 (EMBARGADO), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (EMBARGADO), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (EMBARGADO), CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 75.669.127/0001-05 (EMBARGANTE), MARIA HELENA AMANTINI MARONEZI - CPF: 215.235.218-13 (EMBARGADO), PATRICIA TORRANO TURTELLI MARONEZI - CPF: 221.554.208-03 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
–
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO – REJEIÇÃO – REALIZAÇÃO DO PROVA PERICIAL – PROVA EMPRESTADA EM AUTOS DIVERSOS -

OMISSÃO
,

CONTRADIÇÃO
E ERRO MATERIAL
- HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INOCORRENTES - EMBARGOS REJEITADOS.
1. P
ara que a
parte interessada
pudesse suscitar questão de ordem, nos termos do art. 1o, §6o, da Portaria no 289-PRES, de 22.04.2020, deste eg. Tribunal, que alterou a redação dada anteriormente pela Portaria no 283/2020-PRES, norma que prevê que, para suscitar questão de ordem, compete a parte interessada, “
solicitar, até 30 minutos
antes das sessões de julgamento
e informando os mesmos dados das alíneas “a” a “f” do art. 3o da Portaria n. 283/2020, através do endereço de e-mail: acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, o link e a senha para acompanhamento das sessões dentro do ambiente virtuais, visando a suscitação de eventual questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, devidamente autorizada pelo presidente durante a sessão de julgamento por videoconferência
”
, se parte interessada não atendeu a essas exigências, a arguição de nulidade de julgamento deve ser repelida. 2
. Não há falar em omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgador.
3
. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000685-12.2020.8.11.0000 (ID no 42514450- interposto nos autos do Recurso de autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Diamantino)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CAMAGRIL AGROPECUÁRIA LTDA

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 10
00685
-
05
.20
20
.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ –
Diamantino
, que prov
eu
o recurso

para
afastar a ordem de continuidade de realização de prova pericial
determinada
nos autos da ação
“Reivindicatória”
,

já
em fase de
Cumprimento de Sentença
(Número Único 467-65.1992.811.0005

– 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino
)
– cf. ID 41022463/974.

A embargante argúi a nulidade do julgamento dizendo que, quando da realização da sessão, não houve leitura do relatório, pois, procedeu-se como julgamento “em bloco” (cf. fls. 06 ID 42514450), o que impossibilitou a embargante de suscitar questão de ordem, destacando que do relatório constante do acórdão não houve menção
“a petição incidental e documentos (IDs 40216485 a 40216492) protocolada nos termos do art. 435 do CPC”
(cf. fls. 07 ID 42514450).

Defende que restou preclusa a possibilidade de insurgência quanto à realização da prova pericial, designada pelo juízo de origem em 20.01.2014, produção probatória contra a qual os embargados não se insurgiram, enfatizando que o RAI no 1000685-12.2020 foi interposto pelos embargantes contra a decisão proferida em 26.09.2019, que ordenou o início dos trabalhos periciais.

Circunstanciando o quadro fático nos autos de origem, alega que o v. acórdão padece de erro material consistente no fato de que nos autos do Cumprimento de Sentença (Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 225/2011 - Código 83949) litigam as pessoas físicas de Claudio Amantini e outros contra Jacy Miguel Scanagatta e Irma Scanagatta, enquanto que nos autos da ação Reivindicatória, em fase de cumprimento de sentença, de onde emanou a decisão objeto do RAI no 1000685-12.2020, o litígio foi estabelecido entre a embargante - pessoa jurídica - e Claudio Amantini e outros (Número Único 467-65.1992.811.0005 – Código 9115 – 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino), ou seja, há distinção entre as partes.

Prossegue alegando que
a 4a prova pericial realizada nos autos do Cumprimento de Sentença (Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 225/2011 - Código 83949), prova essa que os embargados pretendem seja emprestada para os autos da ação reivindicatória sobre a qual versa o presente recurso, “
foi produzida com objeto diverso (dada a diversidade de áreas) e não contou com a participação da Camagril Agropecuária
”, justamente por ela não integrar o polo da lide daquele Cumprimento de Sentença, pelo que não foi lhe foi possível exercer o contraditório e a ampla defesa (cf. fls. 14 ID 42514450), e diz, ainda, que nesse ponto, o v. padece do omissão, concluindo que, “
é evidente que na ementa do julgado consta ERRO MATERIAL, uma vez que o Acórdão foi baseado em PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA (...), pois a área ocupada indevidamente por Jacy Miguel Scanagatta e Irma Scanagatta é DISTINTA aquela usucapida pela agravada/embargante
(
sic
- cf. fls. 15 ID 42514450), e a perícia realizada naqueles autos foi devotada a realizar apenas a demarcação da área pertencente à Jacy Miguel Scanagatta e Irma Scanagatta.

Sustenta que “
a adoção de conclusões formadas em outro cumprimento de sentença, que não contou com a participação da Camagril Agropecuária, em perícia que não se destinava a delimitar a área usucapida
” viola o decidido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 20.039/2008 “
que transitou em julgado,
(e que)
é apto apenas ao reconhecimento da prescrição aquisitiva de 1.332 hectares sobre o lote Monte Alto, proveniente do título de Stephano Petrochinski e, consequentemente, delimita a área usucapida pela Camagril Agropecuária (Lote Lerivan)
” (cf. fls. 18 ID 42514450).

Alega que o v. acórdão padece de omissão, porque, “
não enfrentou a alegação da defesa quanto à DESCONFORMIDADE do título estatal usucapido e “demarcado” no Processo 83949
(Número Único 3078-24.2011.8.11.0005),
tampouco se pronunciou “quanto ao DESLOCAMENTO na posição geográfica do Lote Monte Alto”
(cf. fls. 21 ID 42514450), insistindo em que a prova pericial é de imprescindível realização, porque, não é possível constatar o exato “
tamanho da sobreposição da área usucapida ao Lote Monte Alto
” (cf. fls. 22 ID 42514450), e diz, ainda, que o v. acórdão não se pronunciou sobre a manifestação juntada pela embargante constante dos ID 40216485 a 40216492; relacionando diversos aspectos fáticos da lide, nomeados de “a” até “j”, pede seja prequestionada todas essas questões e, ainda, que este eg. Tribunal se pronuncie expressamente sobre os arts. 372, 435 e 489 §1o, I e IV, 503, 506 e 507, todos do CPC, além do art. 5o, XII e LV, da CF.

Pede, assim, sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, pugna pelo prequestionamento da integralidade de matéria recursal, reformando o v. acórdão, para manter a realização da prova pericial.

Em suas contrarrazões, os agravados combatem as razões recursais e pugnam, ao final, pela rejeição do recurso (cf. ID 43537482).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Quanto à arguição de nulidade de julgamento, o que, segundo se alega, deve ser admitido, porque, houve julgamento “em bloco”, com supressão da leitura do relatório e do voto, impedindo que a agravante suscitasse qualquer questão de ordem, deve ser repelida, porquanto, para que a agravada pudesse suscitar questão de ordem, nos termos do art. 1o, §6o, da Portaria no 289-PRES, de 22.04.2020, deste eg. Tribunal, que alterou a redação dada anteriormente pela Portaria no 283/2020-PRES, norma que autorizou e normatizou o julgamento por viodeoconferência, prevê que, para suscitar questão de ordem, compete a parte interessada, “
solicitar, até 30 minutos
antes das sessões de julgamento
e informando os mesmos dados das alíneas “a” a “f” do art. 3o da Portaria n. 283/2020, através do endereço de e-mail: acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, o link e a senha para acompanhamento das sessões dentro do ambiente virtuais, visando a suscitação de eventual questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, devidamente autorizada pelo presidente durante a sessão de julgamento por videoconferência
”, ou seja, a questão de ordem só poderia ser suscitada pela agravante se antes de iniciada a sessão de julgamento, a agravante tivesse formulado pedido para acompanhamento da sessão, e, no caso, não houve registro de qualquer pedido da agravante nesse intuito, daí porque a suplica da embargante não merecer acolhida.

No tocante à alegação de que este eg. Tribunal não se pronunciou sobre os documentos constantes do ID no 40209471/492,

juntados pela embargante/agravada muito tempo depois do prazo legal para oferta das contrarrazões, mas, que, segundo a embargante a juntada deve ser admitida com fundamento do art. 435 do CPC, a juntada desses documentos é extemporânea.

A hipótese não admite a aplicação do disposto no art. 435 do CPC, diploma que confere as partes “
em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
” ̧ porquanto, os documentos juntados pela embargante não são inéditos, não cuidando-se de fatos novos ocorridos posteriomente à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no

1000685-12.2020.8.11.0000, sendo assim, a juntada daqueles documentos não pode ser admitida, inexistindo obrigatoriedade de pronunciamento pontual

por este eg. Tribunal sobre tais provas; cumpria à embargante, quando da oferta das contrarrazões, no tempo e modo oportunos, ter instruídos os autos com todos os documentos que entendia pertinentes a corroborar as teses defendidas por ela e no interesse de elucidar a controvérsia.

Sobre a arguição de preclusão da possibilidade de discussão quanto à realização da prova pericial, não há falar em preclusão, considerando que, como constou do v. acórdão, “
em 05.06.2018, o julgador determinou a suspensão dos autos da ação reivindicatória até a realização da perícia designada nos autos da ação de execução provisória (Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 447/1992 - Código 83949), proposta pelos (embargados) contra Jacy Miguel Scanagatta e sua esposa Irma Scanagatta (cf. ID 30548991), já convertida em execução definitiva dada à superveniência do trânsito em julgado, vinculados aos autos principais da ação ‘
Reivindicatória
’ (Proc. no 467-65.1992.811.0005), sendo que naqueles autos foram realizadas duas perícias, a segunda delas com a finalidade de realizar
‘um estudo pormenorizado em relação à perícia elaborada nestes autos’
(Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 47/1992 - Código 83949)
”
; ora, o julgador suspendeu a realização da prova pericial, e seguiu-se com amplo debate nos autos daquela ação reinvidicatória, ocorrido a partir das provas periciais que foram realizadas, daí porque não há falar em preclusão.

Conquanto a embargante alegue que não se pode confundir a pessoa jurídica da embargante com a pessoa física de seus sócios que contra o embargado litiga em autos diversos, é inegável que as lides estão entrelaçadas, e que o cumprimento de sentença em ambas deverá observar os limites do julgado já transitado em cada uma das lides, e a circunstância exclusiva de a embargante não integrar o pólo da lide movida pela pessoa física de seus sócios, não impede o empréstimo das provas periciais produzidas naqueles autos, desde que seja observado o contraditório e a ampla defesa; sobre essas garantias constitucionais é preciso dizer que o presente recurso versa apenas quanto à desnecessidade de realização de nova prova pericial e nada mais; todos os questionamentos inéditos deduzidos pela embargante contra os laudos periciais sequer foram apreciados pelo julgador, digo inédito, porque, como dito pela própria embargante, se deve ser observada sua distinção e individualidade em relação à pessoa de seus sócios, é inadmissível que a embargante se contraponha em relação às provas periciais repetindo ou reeditando as teses deduzidas por seus sócios e já há muito refutadas pelo juízo singular.

Como constou do v. acórdão, a prova pericial a ser emprestada, foi realizada em observância ao contraditório e a ampla defesa das partes que litigam nos autos da ação Reivindicatória (Proc. no 447/1992) e nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. no 3078-24.2011.8.11.0005 – Código 83949), de modo que não há qualquer impedimento à efetivação do empréstimo dessa prova para os autos da ação Reivindicatória (Proc. no 467-65.1992.8.11.0005), ainda que haja distinção entre os litigantes, porquanto, será resguardado à embargante prazo para se manifestar sobre a prova pericial emprestada.

Registre-se, ademais, que, como constou do v. acórdão, que “
em conformidade com o acórdão proferido nos Recurso de Apelação Cível no 20.039/2008, que reformou parcialmente a sentença proferida na ação Reivindicatória, objeto da presente insurgência recursal (Número Único 467-65.1992.811.0005), a
“Camagril Agropecuária LTDA/Jacy Miguel Scanagatta não podem ter área maior que 1.332,72 hectares dentro do Lote Monte Alto”
, sendo, pois, determinado que o perito designado para a realização da tarefa nos autos do processo Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 47/1992 - Código 83949, respondesse qual
“a quantidade de área que está sendo ocupada, dentro dos limites do Lote Monte Alto, por Camagril Agropecuária LTDA/Jacy Miguel Scanagatta”
(cf. ID 30548992)” – cf. ID 41022465, aqui, nota-se, que o julgador resguardou a área cuja propriedade foi conferida à embargante, e, por longo anos, o debate sobre os limites pertencentes a cada um dos litigantes foram debatidos nos autos daquela ação.

Quanto aos demais questionamentos deduzidos pela embargante, não há omissão no julgamento, porquanto, não há nenhuma tese recursal sobre a qual o v. acórdão não tenha se pronunciado, tampouco pedido não apreciado, e muito menos contradição que ocorre no julgado consistente na “
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão”
(STJ - Terceira Turma - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 27/06/2017 - DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria e a tentativa de debater nesta Instância sobre a prova pericial que ainda será transladada para os autos objeto da insurgência recursal e sobre as quais as partes se manifestaram no tempo e modo oportunos.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020